Tribunal: TJDFT
Processo: 0705193-55.2020.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-27

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. MULTIRREINCIDÊNCIA. SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A aplicação do princípio da insignificância só é possível quando há a satisfação concomitante dos seguintes pressupostos: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.
2. A 3a Seção do STJ, no julgamento do ERESP n. 221.999/RS, fixou a tese de que a reiteração criminosa inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, o aplicador do direito verificar que a medida é socialmente recomendável. 2. 1. O apelante ostenta 6 (seis) condenações transitadas em julgado por crimes contra o patrimônio. A reiteração revela, de forma concreta, a contumácia delitiva do agente, razão pela qual não há que se falar em reduzido grau de reprovabilidade do comportamento.
3. Apesar de a pena ser inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, a multirreincidência específica do réu justifica a imposição de regime inicial semiaberto.
4. Recurso conhecido e desprovido.